Tribunal: STF
Processo: Pet 9119
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Rogéria Landeiro, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da União, com o objetivo de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos n.º 0007644-69.2018.4.02.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. 



    A requerente argumenta pela violação do Tema n.º 810 da Repercussão Geral, quanto aos critérios de correção aplicáveis aos montantes que lhe entende devidos.



    Noticia ser beneficiária de pensão por morte, devida após o falecimento de servidor público federal. A matéria controvertida seria objeto de recurso extraordinário interposto na Corte regional de origem. Argumenta pela aplicação do IPCA-E, quando, conforme narra, o TRF2 teria determinado aplicação da TR. 



    Postulou, neste sentido, “com a urgência que o caso demanda, (…) a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela requerente, conforme o artigo 1029 parágrafo 5º inciso I do CPC, bem como, determine ao MM. Juízo a quo a suspensão do cumprimento provisório, até decisão final obtido nos Recursos Especial e Extraordinário, admitidos pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, evitando-se, assim, serem violados os preceitos tratados no caput do artigo 926 e 927,§ 4º do CPC, gerando extremada insegurança jurídica e a atentado ao Princípio da Confiança” (eDOC 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste à Requerente.



    De início, ressalto que o apelo extremo interposto, RE 1323411, foi inadmitido e devolvido à origem, por impossibilidade de processamento, o que torna inviável, no caso, a concessão do pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (Pet 8607-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).



    Constata-se, diante da ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário, que se torna inviável a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte, de modo que não há falar em concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido. 



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela cautelar de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente